Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734204-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMILCAR MODESTO RIBEIRO AGRAVADO: TAMIM TEIXEIRA MATTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amilcar Modesto Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n° 0707288-68.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de Imissão na Posse, nos seguintes termos: “Considerando-se que a decisão a ser executada concedeu direito de retenção por benfeitorias ao réu, a imissão na posse pela autora condiciona-se ao pagamento prévio do valor das benfeitorias, assim que tais valores venham a ser definidos nesta liquidação, sob pena de se fazer tábula rasa do próprio direito de retenção reconhecido judicialmente. Em face do exposto, indefiro o pedido de id 158284815. No mais, o feito encontra-se suficientemente instruído e apto ao pronunciamento de mérito. Anote-se, pois, a conclusão para a sentença. I.” O Agravante sustenta, em síntese, que pode ser imitido na posse do imóvel de sua propriedade. Narra que é proprietário de toda a extensão do imóvel objeto da ação reivindicatória e, ainda que se discuta nas Instâncias Superiores, em apelo especial pendente de julgamento, o direito de retenção, tem-se que as supostas benfeitorias foram avaliadas, provisoriamente, em R$ 932.975,91 (novecentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos). Destaca que ambas as partes apresentaram impugnação à avaliação. Registra que aguarda há mais de oito anos a desocupação da área e, considerando que já existe parâmetro avaliativo das benfeitorias, mesmo que provisório, com fundamento no disposto no art. 520, IV, do CPC, requereu autorização para depositar a caução para imitir-se imediatamente na posse. Salienta que não pleiteia a dispensa de caução, mas sim a fixação de valor pelo d. Juízo de origem para que possa efetuar o depósito judicial e, assim, imitir-se na posse do imóvel. Enfatiza que a negativa de imissão na posse do imóvel fere o princípio da efetividade da jurisdição, pois possui título judicial que reconhece o seu direito à posse e à propriedade. Argumenta que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo na demora, em razão dos danos contínuos e contemporâneos provocados pelo Agravado em sua propriedade, e plausibilidade do direito alegado, em virtude do reconhecimento da titularidade do imóvel na ação reivindicatória. Requer, assim, a concessão de tutela provisória para determinar ao Juízo a quo que estabeleça caução apta e suficiente para resguardar o direito do Agravado, levando-se em consideração a avaliação realizada pelo perito na origem, garantindo ao Agravante o direito à posse do imóvel, imediatamente após o depósito judicial. O preparo está comprovado (Id. 50275441). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de tutela provisória para determinar ao Juiz a quo que estabeleça caução apta e suficiente para resguardar o direito do Agravado, levando-se em consideração a avaliação realizada pelo perito, garantindo ao Agravante o direito à posse do imóvel após o depósito judicial. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o legislador vedou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, salvo se houver caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, conforme se observa do regime previsto no art. 520 do CPC, in verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Todavia, na espécie, como bem fundamentado pelo Juiz a quo, a decisão a ser executada assegurou ao Agravado o direito de reter as benfeitorias e condicionou a imissão do Agravante na posse do imóvel ao prévio ressarcimento das benfeitorias erguidas no local, a ser definido por meio de liquidação. Sendo assim, antes de ocorrer a liquidação e ser depositado o valor apurado, a imissão na posse não poderá ser concretizada, pois caução não se confunde com ressarcimento. Note-se que há divergência entre os litigantes sobre o valor das benfeitorias a ser ressarcido pelo Agravante, o que afasta a probabilidade do alegado direito de ser imitido na posse antes da definição em sede de liquidação. Sem a definição do valor das benfeitorias e ressarci-las, não pode ocorrer a imissão na posse, nos termos do título executivo judicial. Também inexiste perigo da demora ou risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, pois o processo tramita há mais de oito anos, impondo-se, pois, aguardar a definição do valor das benfeitorias. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora